Tribunal: TJSP
Processo: 2006304-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA CREDORA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E SUCESSORES DE FORMA DIRETA, POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA ABERTURA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso tirado contra decisão que condicionou a apreciação de pleito voltado à levantamento de quaisquer valores pertencentes ao

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA CREDORA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E SUCESSORES DE FORMA DIRETA, POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA ABERTURA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso tirado contra decisão que condicionou a apreciação de pleito voltado à levantamento de quaisquer valores pertencentes ao espólio, inclusive nos casos de cessão de crédito, à apresentação, em trinta dias, de formal de partilha/escritura pública de inventário e partilha ou da indicação dos autos judiciais onde se processa o inventário.
2. Pedido atinente à homologação da cessão de crédito realizada pelos herdeiros e sucessores em favor da cessionária não comporta exame recursal. Tema que escapa ao âmbito da decisão esgrimada e, por conseguinte, ao agravo de instrumento, recurso "secundum eventum litis". Precedentes. Agravo não conhecido, no ponto.
3. Possibilidade de habilitação direta dos herdeiros e sucessores para levantamento de eventual crédito em favor da de cujus, independentemente da existência de processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha. Exegese dos artigos 110, 313 e 691 do CPC. Precedentes do STJ, deste Tribunal de Justiça e Câmara. Acolhimento, neste aspecto.
4. Desfecho de origem reformado. Recurso provido, na parte conhecida.